Tribunal: TJES
Processo: 5001013-33.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001013-33.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRENE ELIAS DA FONSECA FAVORETO

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE ENTIDADE DE CLASSE. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Irene Elias da Fonseca Favoreto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire, que, nos autos de ação de indenização ajuizada em face da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura – CBPA, reconheceu a ocorrência de descontos indevidos e determinou a devolução em dobro dos valores cobrados, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora alega ter sofrido prejuízo extrapatrimonial em razão de descontos mensais de R$ 33,00 em sua aposentadoria, sem autorização, totalizando três descontos indevidos. A CBPA não apresentou contestação nem justificativa para os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem comprovação de autorização, configura violação extrapatrimonial apta a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o simples desconto indevido, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo se acompanhado de circunstâncias agravantes que evidenciem prejuízo concreto ou potencial significativo.

4. A autora é idosa, com 78 anos à época dos fatos, e recebe aposentadoria no valor de um salário mínimo, sendo diretamente afetada em sua subsistência pelos descontos mensais de R$ 33,00, valor expressivo em sua realidade econômica.

5. A ausência de contestação pela parte ré, bem como a falta de qualquer justificativa para os descontos, reforça a ilicitude da conduta e evidencia violação à boa-fé objetiva e aos direitos fundamentais da autora.

6. A redução da capacidade econômica da autora em razão da conduta da demandada revela situação excepcional que justifica a reparação extrapatrimonial, conforme precedentes do STJ que reconhecem o dano moral em hipóteses de desconto indevido agravado por vulnerabilidade do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem autorização ou justificativa, configura dano moral indenizável quando resultar em efetiva redução da capacidade econômica do titular.

2. A ausência de impugnação pela parte demandada reforça a ilicitude do ato e justifica a responsabilização por danos morais.

3. A vulnerabilidade econômica do consumidor deve ser considerada na aferição da gravidade do dano e na fixação da indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001013-33.2023.8.08.0037

APELANTE: IRENE ELIAS DA FONSECA FAVORETO

APELADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA

PESCA E AQUICULTURA - CBPA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IRENE ELIAS DA FONSECA FAVORETO
em razão da sentença, id. 12849458, proferida pela MM Juiz de Direito da Vara única de Muniz Freire que, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA – CBPA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Em suas razões, id. 12849459, sustenta a ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Contrarrazões, id. 12849463, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Extraio dos autos que a autora sofreu três descontos, no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais) cada, em seu benefício previdenciário, em favor da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA – CBPA,
afirmando, porém, não ter conferido autorização para tal.

A demandada, por sua vez, não contestou a demanda, ou seja, deixou de comprovar que os descontos foram legítimos.

Em contrarrazões, por seu turno, também não esclareceu a respeito, defendendo, apenas a não ocorrência de danos extrapatrimoniais.

A sentença acolheu o pedido relativo aos danos materiais (devolução em dobro dos valores descontados) e rejeitou os danos morais.

Registro, então, que me filio à corrente que compreende que o simples desconto indevido, decorrente de contratações fraudulentas, não configura lesão extrapatrimonial.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar o dano moral.

Isso porque, a autora sofreu descontos mensais na ordem de R$ 33,00 (trinta e três reais) do seu benefício previdenciário (aposentadoria por idade), cujo valor era de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), ficando, portanto, privada, injustamente, de parcela de seus proventos.

É bem verdade que, aparentemente, o desconto de R$ 33,00 (trinta e três reais) possa parecer ínfimo, porém para o cidadão que sobrevive com renda de um salário-mínimo por mês tal valor representa o custo de uma medicação, de um alimento, que deixa de ser comprado ou até mesmo da conta de energia que não é quitada.

A autora é idosa e contava, à época, com setenta e oito anos de idade e, provavelmente, não tem condições de suprir seu sustento com o labor, vivendo de sua aposentadoria.

A demandada, por sua vez, sequer justificou a razão dos descontos, não comprovando qualquer amparo jurídico e limitou-se a questionar, em contrarrazões, o pedido de danos morais, aduzindo que a conduta da requerente revela “
crescente prática de se utilizar o Poder Judiciário como um verdadeiro instrumento de obtenção de lucros indevidos, mediante a busca por indenizações extraordinárias, sem que haja a mínima tentativa de solução consensual
”.

Tal alegação, contudo, ignora a crescente prática de fraudes perpetradas em desfavor de aposentados, que passam a sofrer descontos em seus benefícios e cujo ressarcimento buscam por meio do Judiciário, ante as dificuldades para que tal ocorra administrativamente.

Desse modo, não reputo que a pretensão autoral ampara-se na obtenção de lucro indevido, mas a prática da demandada configura ato ilício indenizável, dada a redução da capacidade econômica da requerente no período.

Nessa circunstância, resta satisfeito o critério indicado pelo STJ de que, além da fraude, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Considerando que foram três os descontos, entendo razoável e proporcional a fixação dos danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois se revela adequado às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando que o valor do proveito econômico é irrisório (R$ 2.198,00), fixo-os em R$ 800,00 (oitocentos reais), levando em conta o tempo de tramitação da demanda e o trabalho desempenhado.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)